Tribunal: TJSP
Processo: 1010146-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Greve geral - Caso fortuito ou de força maior.

1. A greve geral, impeditiva de funcionamento do aeroporto e, pois, da realização de voo, constitui causa excludente de responsabilidade do transportador (arts. 393 e 734 do Código Civi).

2. A obrigação de assistência ao passageiro não se caracteriza no caso de

Ementa:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Greve geral - Caso fortuito ou de força maior.

1. A greve geral, impeditiva de funcionamento do aeroporto e, pois, da realização de voo, constitui causa excludente de responsabilidade do transportador (arts. 393 e 734 do Código Civi).

2. A obrigação de assistência ao passageiro não se caracteriza no caso de aviso ao passageiro, com antecedência, quanto ao cancelamento do voo e à realocação para o dia seguinte ao previsto.

Ação improcedente. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000582278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010146-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
PADOAN SABINO FERREIRA, é apelada AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 2o Desembargador, que declara voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA
ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010146-16.2019.8.26.0100
Apelante: Lucas Padoan Sabino Ferreira
Apelado: Aerolineas Argentinas S.A
Comarca: São Paulo
Voto no 43039
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional –
Cancelamento de voo – Greve geral - Caso fortuito ou de força
maior.
1. A greve geral, impeditiva de funcionamento do aeroporto e,
pois, da realização de voo, constitui causa excludente de
responsabilidade do transportador (arts. 393 e 734 do Código
Civi).
2. A obrigação de assistência ao passageiro não se caracteriza
no caso de aviso ao passageiro, com antecedência, quanto ao
cancelamento do voo e à realocação para o dia seguinte ao
previsto.
Ação improcedente. Recurso não provido
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 94/98, que julgou improcedente a ação, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O autor apela, fls. 103/110, afirmando que a ré confessou
o remanejamento de seu voo e não juntou provas informando o real motivo,
consoante enfatizado em réplica. Pondera que a ré deveria ter demonstrado,
de forma cabal, a inoperabilidade do voo contratado, apresentando, v.g., o
relatório da ANAC. Sustenta que as reportagens apresentadas são
insuficientes para demonstrar as alegações da companhia aérea, que já tinha
ciência da provável ocorrência desse evento, vários dias antes, e poderia ter
avisado os passageiros, para que pudessem se programar. Argumenta que,
mesmo admitida a ocorrência da grave, a ré deixou de prestar assistência aos
passageiros. Alega que ela descumpriu os deveres de eficiência e segurança
na prestação de seus serviços, e que tem o dever de indenizar independente
de culpa. Afirma que não houve meros aborrecimentos, mas dano moral
indenizável, vez que foi avisado um dia antes do voo que haveria o
remanejamento para o dia seguinte, sendo deixado à própria sorte, sem
qualquer assistência. Alega que faz jus à indenização requerida e que o valor
almejado não é elevado.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há certidão de decurso de prazo para resposta às fls. 117.
É o relatório.
Narrou o autor que adquiriu passagens aéreas da ré para
viagem no dia 18.09.18, às 12:20hs, no trecho Porto Alegre (BRA)

Montevideo (URU) e no dia 25.09.18, às 14:15hs nos trechos Montevideo
(URU) Buenos Aires (ARG) e Buenos Aires (ARG) São Paulo (SP).
Todavia, foi informado do cancelamento do voo no trecho
Argentina Brasil, reprogramado para o dia seguinte (26.09), sendo obrigado
a permanecer mais um dia em país estrangeiro, sem qualquer assistência da
ré.
Contestando o feito, a ré informou que o voo foi
reprogramado em razão de greve geral na Argentina, argumentando que essa
circunstância exclui sua responsabilidade pelos danos arguidos na inicial fls.
39/64.
Julgada improcedente a demanda, o autor apelou.
A respeitável sentença é correta, merecendo inteira confirmação.
A ré demonstrou, em sua defesa, ter havido greve geral na
Argentina, a qual a impossibilitou de realizar o voo programado.
O autor argumentou ter sido notificado da reprogramação do
voo com um dia de antecedência, sem esclarecimento, porém, quanto à causa
dessa providência.
É certo, porém, que a greve foi amplamente noticiada em
todos os meios de comunicação, tornando-se pública e notória, presumindo-se,
assim, que o autor tenha dela tomado conhecimento. Aliás, ele próprio
informou que, avisado quanto a realocação do voo, entrou em contato com a
companhia aérea, que, obviamente, o informou sobre o motivo de tal fato.
A greve, tal qual acontecida, impossibilitando a realização
do voo na data e honorário programados, constituiu fortuito externo,
imprevisível, inevitável e não relacionado à atividade de transporte aéreo,
consistindo em causa excludente de responsabilidade do transportador,
segundo os arts. 393 e 734 do Código Civil.
O autor disse que, no contato feito com a companhia aérea,
obteve a informação de que “não seria possível dar-lhe qualquer tipo de
assistência, haja vista que como avisou com antecedência não era sua
obrigação”.
Realmente, tendo realocado o voo em virtude da greve e
avisado a respeito o autor, com um dia de antecedência, a companhia não
tinha responsabilidade pela prestação de assistência, como pagamento de
hotel e de alimentação.

O dever de assistência ao passageiro está expresso na
Resolução 400/2016 da ANAC e no artigo 741 do Código Civil, que dispõem o
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser
oferecida nos seguintes casos: (...)
II - cancelamento do voo;
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam
a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com
o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem,
em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.
“ART. 741/CC: Interrompendo-se a viagem por qualquer
motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em
outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por
modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as
despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte.
A situação tratada nos autos não guarda enquadramento
nessas hipóteses, visto que o autor foi avisado da realocação do voo com um
dia de antecedência, sendo que tal medida não decorreu do arbítrio da
companhia, mas do fortuito externo já referido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Com base
no art. 85, par. 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa.
ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45120
Apelação Cível no 1010146-16.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Lucas Padoan Sabino Ferreira
Apelado: Aerolineas Argentinas S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo da douta maioria. Adiante, digo os motivos que
me levam ao acolhimento do recurso interposto pelo
consumidor.
1. A parte não reclama indenização por ter havido
atraso no voo, em razão de greve dos funcionários
aeroportuários, na Argentina, mas, sim, da falta de
assistência que não recebeu da empresa aérea.
2. Ao contestar, a ré afirma haver prestado
assistência
ao
autor,
“realocando-o
no
próximo
voo
disponível” (fls. 41). Todavia, não diz palavra sobre
pagamento de diária e hospedagem.
3. Consta da sentença, no relatório, que se prestou
“devida assistência à parte autora” (fls. 94).
O próprio juiz de piso, contudo, não atentou para a
omissão reconhecida da ré, nesse particular.
Ao contrário do esperado, já que se trata de relação
de consumo, inverteu a lógica da prova e do direito do
consumidor, externando que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Embora alegue que não tenha sido prestada qualquer
assistência, o autor não se desincumbiu do seu ônus de
demonstrar que teve gastos com alimentação ou hospedagem,
o que leva a crer que foi amparado pela empresa ré,
enfraquecendo a verossimilhança de suas alegações. Note-se
que a prova era de fácil produção. Afirmando o autor não ter
tido qualquer auxilio pela ré, bastaria apresentar as notas
fiscais do pagamento com alimentação, transporte e
hospedagem,
ou
ainda,
arrolar
testemunhas
que
presenciaram o fato, o que não o fez, não se desincumbindo
do seu ônus, nos termos do artigo 373 inciso I do CPC”
(fls.97).
Em verdade, cabia à transportadora demonstrar o
dispêndio relativo à hospedagem e alimentação.
Afinal, como impor ao autor comprovar as despesas se
não era ônus dele?
4. Ao contrário do que está admitido, a greve de
funcionários do aeroporto não retira da empresa a obrigação
de dar guarida ao passageiro.
Este Tribunal de Justiça paulista tem entendido
caracterizado o dano moral quando a empresa não presta
assistência, mesmo em caso de greve.
Ao replicar, o autor trouxe à colação ementa de
julgado desta c.21a Câmara de Direito Privado, assinado pelo
d.Desembargador Silveira Paulilo, reconhecendo que, em
havendo atraso de voo, sem a prestação de assistência aos
passageiros, a empresa responde pela ofensa moral, por lhes
impor “transtornos vários, tais como cansaço, medo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insegurança, frustração, aborrecimento, transbordando a
seara puramente patrimonial, para atingir-lhes valores como
o sossego e paz de espírito” (cf. TJSP, Apelação Cível
1057692-04.2018.8.26.0100; Foro Central Cível - 32a Vara
Cível; Data do, Julgamento: 31/07/2014).
Com maior rigor, a c.13a Câmara de Direito Privado,
entendeu que “a greve de prepostos da própria companhia
aérea integra o risco da sua atividade, e, portanto, fortuito
interno, não sendo considerado evento de força maior ou
fortuito externo”, admitindo-se, então, caracterizada a
responsabilidade da empresa “pelo atraso no voo”,.
Reconheceu, por decorrência, a ofensa moral em razão
dos transtornos impostos aos autores, com a privação de um
dia de viagem e de fruição das atrações previamente
agendadas, além da inviabilidade de acesso adequado a canais
de
atendimento”
(cf.TJSP,
Apelação
n.
1001445-33.2018.8.26.0575, rel. Desembargadora Ana de
Lourdes Coutinho da Silva da Fonseca, j. 16 de julho de
2.019),
5. Houve, evidente, falha na prestação de serviço.
Cabe à empresa indenizar o autor pela ofensa moral, no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja quantia irá
reparar o sofrimento que teve durante a sua permanência na
Argentina, sem as acomodações que lhe poderiam ser
prestar=das, e não o foram, pela empresa-ré.
6. Julgada procedente a ação, responderá a parte
vencida pelo valor principal, acrescido de juros de mora,
contados da data da citação, e de correção monetária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir do julgado em Segunda instância.
Arcará a ré com as custas do processo e, também, com
a verba honorária, arbitrada em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do diploma
processual civil.
Por este voto divergente (e vencido), dou provimento
ao apelo do autor.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
11B20B77
5
8
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
11C5649D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010146-16.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.